Tribunal: TJDFT
Processo: 0718502-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718502-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: LUANA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: M. A. G. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 193194566 do processo n. 0705995-17.2024.8.07.0009) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por M. A. G. (representada por sua genitora Luana Alves dos Santos), deferiu o pedido de tutela de urgência para impor à ré/agravante a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a internação da autora/agravada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 58818798), a operadora de saúde agravante aponta, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência pleiteada. Sustenta que a beneficiária autora não faz jus à cobertura pleiteada, porquanto não teria sido cumprido o prazo de carência estabelecido no contrato. Alega que a cláusula que estabelece o período de carência contratual é lícita e não viola a boa-fé objetiva. Esclarece que “agiu em total consonância com o disposto nas Condições Gerais da Apólice, firmada livremente entre as partes, não havendo, com isso, qualquer descumprimento do contrato, bem como da legislação vigente e aplicável ao caso”. Defende que a solicitação médica não é suficiente para comprovar o estado de urgência ou emergência, sendo necessária a comprovação de que a paciente corre risco de morte para que seja deferida a tutela de urgência. Aduz que o caráter de urgência/emergência está limitado às primeiras 12 (doze) horas, de modo que, ultrapassado esse prazo, as custas de tratamento e internação passam a ser de responsabilidade do beneficiário. Afirma, ademais, a abusividade da pena de multa aplicada no caso, sob o argumento de que estaria sendo “infligida a uma obrigação teratológica, impossível, qual seja, a de cumprir cláusula contratual que não firmou, desviando a natureza jurídica da multa, devendo, indubitavelmente ser afastada tal imposição em razão de duas questões serem abordadas abaixo, quais sejam: 1) a violação aos art. 536, §1oe art. 537, §1o, ambos do CPC; e 2) Enriquecimento sem causa, art. 5° da LICC”. Menciona, ainda, a necessidade de redução do valor das astreintes, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de reformar a r. decisão, desobrigando-a do cumprimento da obrigação de fazer pleiteada na origem, e afastando a multa aplicada, ou, subsidiariamente, limitando seu valor a patamar razoável. Preparo recolhido (ID 58818801). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Extrai-se dos autos de origem que a autora/agravada ajuizou ação de obrigação de fazer contra a operadora de saúde ré/agravante, requerendo, em tutela de urgência, a autorização e o custeio de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI com a realização dos procedimentos que se fizerem necessários para sua recuperação, nos termos do relatório médico, e, no mérito, a confirmação da medida liminar, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. O d. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos (ID origem 193194566): (...) Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). LUANA ALVES DOS SANTOS como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Brasília – Unidade Águas Claras. Da análise do feito, nota-se que a autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré, como dependente da sua genitora Luana Alves dos Santos (titular), na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID origem 193194058, p. 2 e 5). Ainda, observa-se que o contrato de assistência particular à saúde foi firmado em 26/1/2024 (data prevista para início da vigência contratual, conforme ID 58818798, p. 4). O relatório médico que acompanha a inicial (ID 193194058, p. 4) aponta que a requerente – criança com 3 (três) anos de idade – apresenta quadro que demanda internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em caráter de urgência, para acompanhamento e suporte clínico, nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de criança portadora de TEA com quadro de febre há 7 dias associado a sintomas gripais, com teste positivo para Influenza B. Retorna ao PS pela segunda vez com queixa de taquipneia, prostração intensa, e baixa aceitação da dieta. Foi solicitada internação com urgência para suporte clínico e observação respiratória.” Ainda que a assistência médico-hospitalar oferecida pelo plano de saúde esteja sujeita a prazos de carência, é obrigatória a cobertura de atendimento médico nos casos de emergência ou urgência, como se observa, neste juízo de cognição sumária, no caso concreto. É o que dispõe o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Além disso, o art. 12, V, “c”, da referida lei estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura na hipótese em que constatada urgência e/ou emergência. Assim, à luz desses dispositivos legais, não pode prevalecer norma contratual ou infralegal que extingue ou abrevia o direito ao atendimento emergencial ou de urgência expressamente contemplado na legislação específica. A propósito, quanto à limitação temporal do atendimento médico-hospitalar com base no prazo de carência, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado de súmula n. 302, consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação. Tal disposição contratual representaria indevida restrição de direitos inerentes à própria finalidade contratual. Ademais, segundo o verbete sumular n. 597 do STJ, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado da data da contratação. O mesmo raciocínio se aplica em relação ao período de Cobertura Parcial Temporária (aquela que admite a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade, leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTADO. EMERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio das despesas referentes ao tratamento médico em favor do agravado, com o fornecimento de leito de UTI, em caráter de emergência. 2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento. 3. O prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação dos serviços previstos no plano de saúde em relação à "cobertura parcial temporária" pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. 3.1. O enunciado no 597 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 3.2. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1811147, 07434931420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. DOENÇA DE CRONH. NECESSIDADE ATESTADA EM LAUDO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). NÃO INCIDÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O relatório médico evidencia o caráter de urgência/emergência no uso da medicação, a fim de conter o avanço da doença. A mora, no início do tratamento, pode ocasionar o agravamento do quadro do paciente e o consequente risco de morte. 2. Nesta situação, o custeio do medicamento deve ser determinado, independente do cumprimento de qualquer carência, já que a Lei n. 9.656/98, invocada pela agravante, prevê, em seu artigo 12, inciso V, alínea "c", exceção à observância dos prazos de carência para integral cobertura dos serviços contratados, quando o contratante se encontra diante de situação de urgência e emergência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1393072, 07264096820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A existência de risco à vida e à saúde da beneficiária do plano impõe, neste momento, a manutenção da tutela de urgência deferida na decisão recorrida. Com efeito, considerando a prova documental que instrui o processo originário nesta fase inaugural, bem como a legislação e a jurisprudência que tratam sobre a matéria, não se constata probabilidade de provimento do agravo interposto pela operadora do plano de saúde. De igual modo, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que ampare o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, principalmente porque inexiste perigo de irreversibilidade da medida liminar deferida na decisão recorrida, haja vista a possibilidade de se exigir posteriormente reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência (art. 302 do CPC). O risco de dano recai, na verdade, sobre a agravada, pois o laudo médico juntado aos autos de origem atesta a imprescindibilidade do tratamento intensivo em ambiente hospitalar, diante do delicado quadro clínico diagnosticado, especialmente por se tratar de criança de tenra idade (3 anos de idade). Assim, observa-se não ser cabível, nesse momento, a revogação da tutela de urgência concedida na origem, especialmente quando sobrepesado o bem da vida tutelado (saúde e integridade física da autora) e o porte econômico da operadora de plano de saúde ré. Por esses motivos, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora